Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011447-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEONARDO BRUNO BASTOS PACHECO - CPF: 951.030.071-34 (APELANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (APELANTE), LEONARDO BRUNO BASTOS PACHECO - CPF: 951.030.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MICHELLI ALVES DE LIMA - CPF: 720.938.382-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALESSI - CPF: 651.891.831-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 003.677.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAINUN VIANA TAHA - CPF: 023.747.251-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO MALPICI LUNA - CPF: 017.270.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 003.677.111-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUALIFICADA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para afastar ordem de arresto sobre semoventes, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 40.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser fixados obrigatoriamente com base nos percentuais do art. 85, §2o, do CPC, ou se é cabível a fixação por equidade diante da ausência de proveito econômico mensurável e de pretensão resistida relevante.

III. Razões de decidir

3. Não houve constrição efetiva dos bens, limitando-se a medida judicial à verificação in loco, sem apreensão ou desapossamento, o que afasta a configuração de proveito econômico mensurável.

4. O valor da causa não reflete a utilidade concreta da demanda, pois vinculado à execução originária, não se confundindo com o benefício efetivamente auferido pelo embargante.

5. A atuação da embargada decorreu de indícios legítimos, não se evidenciando comportamento abusivo ou resistência qualificada, especialmente diante da postura colaborativa adotada após o esclarecimento dos fatos.

6. A aplicação automática dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC conduziria a resultado desproporcional, sendo adequada a fixação equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários por equidade é admissível quando inexistente proveito econômico mensurável, notadamente em hipóteses de ausência de constrição efetiva.

2. A inaplicabilidade dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC se justifica quando ausente pretensão resistida substancial e evidenciada desproporção entre o valor da causa e a utilidade da demanda.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011447-85.2025.8.11.0041

APELANTE: MAGNA KATIA SILVA SANCHES

APELADO: AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MAGNA KATIA SILVA SANCHES, na qualidade de patrona da parte vencedora, contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro ajuizados por LEONARDO BRUNO BASTOS PACHECO em face de AL5 S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A demanda originária tem por objeto a desconstituição de ordem de arresto incidente sobre semoventes localizados na denominada Fazenda Águas Claras, cuja propriedade e posse são atribuídas ao EMBARGANTE, em contraposição à alegação da EMBARGADA de que os bens estariam vinculados à garantia de cédula de produto rural objeto de execução.

O juízo de origem julga procedentes os embargos de terceiro para resguardar o patrimônio do EMBARGANTE, afastando a constrição judicial, e condena a EMBARGADA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 40.000,00, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Inconformada exclusivamente com o critério de fixação da verba honorária,
a APELANTE
sustenta, em síntese, violação ao art. 85 do Código de Processo Civil, defendendo a obrigatoriedade de arbitramento em percentual sobre o valor da causa, por entender mensurável o proveito econômico da demanda.

O preparo foi recolhido – Id. 359812891.

A APELADA
apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que não houve efetiva constrição dos bens, inexistindo proveito econômico mensurável, bem como pretensão resistida apta a justificar a aplicação dos percentuais legais, sendo adequada a fixação equitativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A insurgência recursal limita-se à forma de fixação dos honorários advocatícios, não havendo controvérsia quanto à procedência dos embargos de terceiro, já estabilizada pela sentença.

A pretensão da APELANTE parte da premissa de que o valor da causa, por si só, traduz o proveito econômico da demanda, impondo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Todavia, a análise do caso concreto revela quadro fático que afasta a incidência automática da referida regra.

Com efeito, é incontroverso nos autos que não houve efetiva constrição sobre os bens do EMBARGANTE. A diligência judicial limitou-se à expedição de mandado e à verificação no local, sem apreensão, remoção ou qualquer forma de desapossamento material. A utilidade da demanda, portanto, consistiu na neutralização de uma ameaça potencial, e não na recuperação de bem expropriado ou na obtenção de vantagem econômica quantificável.

Nessa perspectiva, o proveito econômico revela-se inestimável sob o prisma técnico-processual, não se confundindo com o valor da causa, que, no caso, reflete a execução originária e não a efetiva utilidade auferida pelo EMBARGANTE.

Paralelamente, a análise da causalidade evidencia que a atuação da EMBARGADA não se deu de forma arbitrária ou abusiva. Ao revés, o direcionamento da medida constritiva decorreu de indícios documentais oriundos de órgãos oficiais, indicando movimentação de gado entre a executada e a propriedade do EMBARGANTE, circunstância que legitimava a atuação investigativa do credor.

Mais relevante ainda é o fato de que, uma vez cientificada dos elementos apresentados nos embargos, a EMBARGADA adotou postura colaborativa, promovendo a delimitação da medida constritiva, o que afasta a caracterização de resistência qualificada à pretensão deduzida.

Nesse contexto, não se identifica pretensão resistida em sentido substancial, mas sim uma situação de incerteza fática submetida ao crivo jurisdicional, sem oposição injustificada ou comportamento refratário por parte da EMBARGADA. A conjugação desses elementos — ausência de constrição efetiva, inexistência de proveito econômico mensurável e inexistência de pretensão resistida relevante — conduz à conclusão de que a aplicação direta dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC resultaria em desproporção manifesta, dissociada da realidade do processo.

A fixação equitativa, por sua vez, mostra-se adequada e consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da ausência de dilação probatória complexa, da natureza da controvérsia e da utilidade prática da demanda, circunstâncias devidamente sopesadas pelo juízo de origem.

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação ao sistema legal de honorários, mas sim aplicação criteriosa e ajustada às especificidades do caso concreto.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026